Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714096-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A EMBARGADOA: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por LB 12 - Investimentos Imobiliários LTDA. e João Fortes Engenharia S.A. (ID no 37184872) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 36835656). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO